Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169 DO STJ. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO CRÉDITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou pedido de suspensão com base no Tema 1.169 do STJ e determinou os parâmetros de cálculo da restituição das contribuições previdenciárias indevidamente cobradas sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. O acórdão exequendo reconheceu a natureza previdenciária da verba e determinou, para fins de cálculo, a aplicação do INPC até 08/12/2021, com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.169/STJ; (ii) definir se os parâmetros de atualização aplicados pela decisão agravada afrontam a coisa julgada ou os limites do título executivo, especialmente quanto à natureza do crédito e à incidência dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso, pois a sentença coletiva que fundamenta o cumprimento possui conteúdo líquido e certo, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, o que afasta a exigência de liquidação prévia.
4. A sentença e o acórdão transitado em julgado reconheceram expressamente a natureza previdenciária do crédito, sendo incabível rediscutir essa qualificação na fase de cumprimento, por força da coisa julgada.
5. A correção monetária deve observar o INPC até 08/12/2021, conforme o Tema 905/STJ, aplicável às condenações de natureza previdenciária, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
6. Os juros de mora, embora não expressamente previstos no título executivo, são devidos e devem ser incluídos na fase de cumprimento, com termo inicial a partir da citação, nos termos da Súmula 204 do STJ e do art. 322, §1o, do CPC, sem violação à coisa julgada.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, deve ser aplicada como norma administrativa vigente que padroniza o cálculo do débito judicial, sem prejuízo da legalidade e constitucionalidade dos índices nela previstos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A afetação do Tema 1.169/STJ não impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva quando o título é líquido e a apuração do crédito depende apenas de cálculos aritméticos.”; “2. A definição da natureza previdenciária do crédito no título executivo judicial impede a aplicação dos índices e critérios próprios de créditos tributários.”; “3. Nas condenações de natureza previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.”; “4. A ausência de menção expressa aos juros de mora no título executivo não impede sua exigibilidade na liquidação, nos termos do art. 322, §1o, do CPC e da Súmula 254 do STF.”; “5. A Taxa SELIC incide sobre o montante consolidado (principal, correção e juros) sem configurar anatocismo, conforme entendimento dos tribunais superiores e Resolução CNJ no 303/2019.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1o, e 1.037, §9o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Pleno, j. 20.09.2017; STF, Tema 1.170/RG; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.974.825/DF, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.309.781/SP, j. 21.02.2022; TJDFT, AI 0744157-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03.04.2025.